Tribunal: TJDFT
Processo: 0000271-32.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0000271-32.2013.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que proceda a retirada do feito da pauta virtual e a inclusão em pauta presencial por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta n. 52/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em atendimento ao requerimento apresentado pelo embargante no documento de ID n. 24350178. Brasília, 25 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator